Tribunal: TJDFT
Processo: 0742784-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742784-73.2023.8.07.0001 RECORRENTE: AMÓS AGUIAR AUGUSTO DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO. POSIÇÃO FORA DO CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO EM RAZÃO DE PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Tendo o apelante apresentado argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem, atendendo aos requisitos previstos no art. 1.010 do CPC, o recurso deve ser conhecido. 2. Segundo o Supremo Tribunal Federal, "uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas" (RE 598099, Relator (a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521). Em outras palavras: direito subjetivo a nomeação surge, em regra, com a aprovação dentro do número de vagas previsto no edital. 2.1. Revisitando a matéria, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 784, passou a definir também que "o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato" (Tema 784 ? RE 837311, Relator a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). 2.2. Nesse sentido, pode configurar preterição arbitrária e imotivada pela Administração, ensejando direito subjetivo a nomeação do candidato, ainda que aprovado fora do número de vagas, "a ocupação precária por terceirização para desempenho de atribuições idênticas às de cargo efetivo vago, para o qual há candidatos aprovados em concurso público vigente" (ARE 774137 AgR-2oJULG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 14/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-212 DIVULG 28-10-2014 PUBLIC 29-10-2014), desde que reste comprovado que o número de contratações alcançou a posição do candidato. 2.3. Não comprovada situação configuradora da alegada preterição arbitrária e imotivada por parte do impetrado, não se pode reconhecer ao apelante direito subjetivo à nomeação ao emprego público de Escriturário. 3. De acordo com o impetrante, há itens no edital que foram taxativos e explícitos “ao informar que ao surgir novas vagas, desde que o concurso estivesse dentro da validade, estas seriam oferecidas (nas porcentagens que a lei assim determinar) aos candidatos do certame”. Contudo, diversamente do que alega o autor, tais cláusulas não lhe conferem o direito à nomeação, uma vez que o edital prevê a classificação de apenas 4 candidatos cotistas para compor o cadastro reserva e, como já dito, o impetrante não foi classificado. 4. Depois de realizadas as provas, o impetrante ficou na 25a posição dos candidatos da ampla concorrência e na 5a posição dos candidatos cotistas PPP para a respectiva região. Portanto, de acordo com as regras do edital, o impetrante não foi aprovado no certame, uma vez que ficou em posição fora do cadastro de reserva. 5. Ademais, conforme asseverado em sentença, “ainda que o impetrante fosse aprovado no cadastro de reserva, não teria direito subjetivo à nomeação, o qual só é reconhecido àqueles candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital para provimento imediato, hipótese diversa daquela objeto da impetração”. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, inciso II, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 926 e 927, ambos do CPC, defendendo que possui direito líquido e certo à nomeação e convocação em concurso público, ao argumento de que foi aprovado dentro do número de vagas iniciais (após reclassificação) no certame do Banco do Brasil Edital 2014.2. Aduz ofensa à Súmula 15 do STF; c) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontando a falta de fundamentação da decisão. Indica a ausência de manifestação sobre questão relevante suscitada pela parte em momento oportuno. Pede a concessão de gratuidade de justiça (ID 62648627). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida na PET no REsp 1874020, pelo RELATOR(A) Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DATA DA PUBLICAÇÃO 29/05/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 489, inciso II, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque “devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação ao artigo 489 do CPC” (AgInt no REsp n. 2.112.670/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Melhor sorte não colhe o recurso quanto à alegada contrariedade aos artigos 926 e 927, ambos do CPC, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, descabe dar trânsito ao apelo no que tange à indicada ofensa ao enunciado 15 da Súmula do STF, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no AREsp n. 1.827.564/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Por fim, não é possível dar curso ao apelo quanto à indicada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto não compete ao Superior Tribunal de Justiça análise de suposta violação a dispositivos da Constituição Federal. Com efeito decidiu o STJ que “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal - STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal - CF” (AgRg no AgRg no REsp n. 2.024.168/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015